Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela parte recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto, pois deserto.

2. Sustenta a agravante que a decisão de deserção do recurso merece reforma, pois desconsidera a prorrogação legal do prazo para recolhimento do preparo quando o termo final recai em dia não útil, nos termos do art. 132, §1o, do Código Civil, e do art. 224, §1o, do CPC, uma vez que a publicação teria ocorrido em 27/11/2025, iniciando-se o prazo em 28/11/2025, com vencimento no fim de semana, o que autoriza sua extensão para o primeiro dia útil subsequente, quando efetivamente foi realizado o pagamento. Subsidiariamente, alega a existência de justa causa, diante da informação dúbia constante no PJe acerca da data de disponibilização da decisão, circunstância que afastaria a intempestividade. Defende, ademais, que o não conhecimento do recurso por excessivo rigor formal viola a primazia do julgamento de mérito, sobretudo porque a controvérsia de fundo já foi decidida favoravelmente à Agravante pela Turma de Uniformização, no Pedido de Uniformização no 0729132-07.2024.8.07.0016. Contrarrazões apresentadas (ID 81694933).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, Parágrafo Único). Além disso, o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (do art. 31, § 1o). Por conseguinte, o texto do Enunciado 80, do FONAJE estabelece que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

5. No caso em apreço, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente foi indeferido, razão pela qual ela foi intimada a promover o recolhimento do preparo integral, em 48 (quarenta e oito) horas (ID 78682168).

6. A decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 25/11/2025 (ID 78839428) e, portanto, considera-se publicada no primeiro dia útil subsequente (26/11/2025), nos termos do artigo 4o, § 3o, da Lei 11.419/2006. O prazo, assim, expirou no dia 28/11/2025, uma sexta-feira, às 23:59, como certificado no ID 78995869 e registrado no movimento processual exatamente anterior.

7. O movimento processual automático que noticia a disponibilização de uma decisão no DJEN não constitui meio adequado de contagem de prazos e tampouco pode ser apontado pela parte como instrumento de indução a erro, pois compete ao advogado a verificação de suas intimações no Diário de Justiça, meio oficial para as comunicações processuais dessa natureza, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Além disso, não se pode perder de vista que a atuação do patrono não deve se limitar à rápida visualização dos movimentos processuais, sendo imprescindível a leitura dos atos processuais registrados no processo, o que permitiria ao leitor, na hipótese, constatar que a certidão lançada no dia 26/11/2025 simplesmente atesta que a disponibilização da decisão ocorreu em 25/11/2026 (ID 78839428).

8. Assim, a conduta da agravante resultou em preclusão temporal da faculdade de realização de ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC), sendo certo que o art. 1.007, do CPC não se aplica no microssistema dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 168 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido. Decisão mantida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, Parágrafo Único; Lei no 11.419/2006, art. 4o, §3o; CPC, arts. 507 e 1.007; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, §1o; Resolução CNJ no 455/2022; Enunciados 80 e 168 do FONAJE.